Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-02.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006485-02.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO POLIDORO - CPF: 424.482.710-20 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MARISANTA BROCK TREVIZOLLI - CPF: 627.483.949-68 (APELADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (APELANTE), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (APELANTE), NILVA MARIA SCARIOTT BROCH - CPF: 282.433.159-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. REMOÇÃO DE MARCOS DIVISÓRIOS. AMEAÇA DE TURBAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório ajuizada pelos apelados, visando à proteção possessória sobre área da Fazenda Planalto, em razão de ameaças de turbação por parte dos apelantes, consistentes na remoção de marcos divisórios e tentativa de modificação do traçado da estrada municipal que demarca a divisa entre as propriedades rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória por meio do interdito proibitório; e (
ii
) verificar se a sentença incorreu em omissão ou vício de fundamentação ao não especificar os pontos de turbação nem enfrentar todos os argumentos dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência do interdito proibitório exige a demonstração da posse atual do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, nos termos dos
arts
. 561 e 567 do CPC.

A prova testemunhal demonstrou que os marcos divisórios foram implantados e posteriormente removidos, sendo confirmada sua retirada por testemunhas que acompanharam a delimitação da área.

A alegação de que os marcos não existiam com base em perícia anterior não descaracteriza a ameaça, pois há prova de reimplantação dos marcos em data posterior à perícia.

A tentativa de alteração do traçado da estrada, ainda que parcial, mediante uso de trator para demarcação no interior da área dos apelados, caracteriza ameaça concreta à posse.

A sentença não incorreu em vício de fundamentação, pois enfrentou de forma suficiente os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, com base nas provas produzidas.

A ausência de especificação dos exatos pontos de turbação não compromete a eficácia da tutela possessória, sendo legítima a determinação genérica de abstenção de atos que importem turbação ou esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O interdito proibitório exige a demonstração da posse atual do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização.

A remoção de marcos divisórios implantados na divisa de imóvel rural configura ameaça à posse, ainda que não se identifique o agente responsável.

A tentativa de alteração do traçado de estrada vicinal que delimita propriedades configura ameaça possessória, ainda que não consumada.

A sentença que determina abstenção genérica de atos de turbação não é omissa nem extrapola os limites da lide, desde que demonstrada a ameaça e a posse exercida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 561; 567; 568.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n° 1050198-72.2022.8.11.0001, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2025; TJMT, Apelação Cível n° 0001038-92.2017.8.11.0091, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1006485-02.2023.8.11.0037

ESPÓLIO
DE CELESTE BROCK X RENATO POLIDORO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO LUIZ BROCH E OUTROS contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1006485-02.2023.8.11.0037, ajuizada por RENATO POLIDORO e MARISANTA BROCK TREVIZOLLI
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte requerida se abstivesse de molestar a posse da parte requerente no tocante à Fazenda Planalto, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, os autores, ora apelados, ajuizaram ação de interdito
ao fundamento de que são l
egítimos proprietários e possuidores das áreas das matrículas nº 41087 e 41088, ambas do CRI de Primavera do Leste/MT, denominada Fazenda Planalto, exercendo posse pacífica e ininterrupta há mais de 27 anos
e que
em 19/06/2023 verificaram a remoção dos marcos de georreferenciamento da área, bem como tentativa de realizar nova demarcação, avançando cerca de 5 metros para dentro da área pertencente aos requerentes em todo o seguimento de divisa das fazendas Matrinchã e Planalto.

Afirmaram
,
ainda
,
que o representante do espólio, Sr. João Luiz
Broch
, em conversa telefônica com o Sr. José Devanir
Trevizolli
, esposo da requerente
Marisanta
, teria afirmado que iria tomar posse da área, pois ela lhe pertencia, e não aguardaria o julgamento do mérito da ação reivindicatória em curso (processo nº 0005228-47.2009.8.11.0037).

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo, decisão mantida em sede de agravo de instrumento.

Em contestação, os réus, ora apelantes, alegaram
que os
supostos marcos seriam postes de cerca elétrica construídos pelos arrendatários para conter animais selvagens e não marcos de
georreferenciamento
, além
de que
a divisa entre as Fazendas Planalto e Matrinchã seria definida por uma estrada pública, tornando implausível qualquer alteração sem mudar o traçado da estrada.

No presente recurso, os requeridos/apelantes
,
alegam,
em síntes
e, q
ue os apelados confundiram cerca elétrica com marcos de georreferenciamento, juntando fotografias de uma cerca elétrica edificada pelos arrendatários dos apelados com o fim de repelir animais selvagens;
q
ue a perícia realizada nos autos nº 0005228-47.2009.8.11.0037, em 13/07/2022, atestou a inexistência de marcos nas divisas, sendo impossível a remoção de algo que não existia;
q
ue a alegação de alteração do traçado da estrada municipal seria absurda e descabida, po
rque
as estradas rurais possuem largura que varia de 8 a 9 metros, e as divisas entre as fazendas se estendem por aproximadamente 3.600m, sendo impossível mudar o traçado sem compactação e interrupção do tráfego;
q
ue a sentença incorreu em vício de fundamentação, violando o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, por deixar de enfrentar argumentos expressamente deduzidos pela parte apelante, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
;
q
ue a sentença foi omissa ao não esclarecer em quais pontos da longa extensão das divisas ocorreram turbação e quais atos os apelantes estão obrigados a não praticar.

Ao final, requereram o provimento do recurso para reformar a sentença
, a fim de julgar improcedente a ação,
com
a
condenação dos apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, custas processuais e demais verbas de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares,

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de interdito proibitório, prevista no art. 567 do CPC, tem por finalidade proteger a posse contra ameaça de turbação ou esbulho, mediante a expedição de mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Para a procedência do interdito proibitório, é necessária a demonstração dos seguintes requisitos: (i) posse atual do autor; (
ii
) ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e (
iii
) justo receio de ser concretizada a ameaça.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à existência ou não de ameaça de turbação ou esbulho por parte dos apelantes em relação à posse exercida pelos apelados sobre a área da Fazenda Planalto.

Primeiro, no que tange ao argumento de que
os apelados confundiram cerca elétrica com marcos de georreferenciamento, juntando fotografias de uma cerca elétrica edificada pelos arrendatários d
a área
com o fim de repelir animais selvagens
,
não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Ocorre que o
informante Marco Aurélio, responsável pelo georreferenciamento da área da Fazenda Planalto, confirmou em audiência que os marcos foram reinstalados duas ou três vezes, aduzindo que
eles
foram retirados e lançados ao mato.

Ademais, a testemunha Fernando Martins, gerente da Fazenda Planalto, também confirmou que os marcos de divisa foram arrancados, embora não soubesse quem o fez, e que o poste da cerca elétrica e o pluviômetro que estavam na divisa foram removidos.

Portanto, ainda que possa ter havido alguma confusão inicial na identificação visual dos marcos nas fotografias, restou demonstrado nos autos, por meio da prova testemunhal, que houve efetivamente a remoção de marcos divisórios, independentemente de sua natureza (se marcos de georreferenciamento propriamente ditos ou postes de cerca elétrica que serviam como referência de divisa).

No que tange
a perícia realizada nos autos nº 0005228-47.2009.8.11.0037, em 13/07/2022,
aduzem que a prova
atestou a inexistência de marcos nas divisas, sendo impossível a remoção de algo que não existia.

De fato, o laudo pericial mencionado indica que "
não foram encontrados os vértices que em tese delimitam as propriedades em questão, seja em decorrência de falta de acessos que deveriam ter sido facilitados sob a responsabilidade das partes através de perícia, ou mesmo por desinformação acerca da existência dos marcos implantados nas divisas".

No entanto, tal constatação, feita em julho de 2022, não afasta a possibilidade de que, posteriormente, tenham sido implantados marcos divisórios pelos apelados, os quais teriam sido removidos em junho de 2023, conforme alegado na inicial.

Ademais, o informante Marco Aurélio afirmou em audiência que realizou a reimplantação dos marcos, o que corrobora a tese de que, independentemente da existência anterior de marcos oficiais de georreferenciamento, houve a implantação e posterior remoção de elementos demarcatórios da divisa.

No que tange a
alegação de
impossibilidade de
alteração do traçado da estrada municipal
, que
seria absurda e descabida, po
rquanto
as estradas rurais possuem largura que varia de 8 a 9 metros, e as divisas entre as fazendas se estendem por aproximadamente 3.600m, sendo impossível mudar o traçado sem compactação e interrupção do tráfego
, igualmente sem razão os apelantes.

Ocorre que de acordo com o depoimento da
testemunha Fernando Martins
, este
relatou em audiência que "
foi passado o trator marcando para dentro"
e que
"passaram com a máquina deles marcando um tiro reto com trator como se fosse entrar aquela parte ali dentro da nossa área para mudar a estrada"
,
bem assim, a
firmou que foi necessário refazer a estrada e a bordadura após essa intervenção.

Tais declarações indicam que, ainda que não tenha havido uma alteração completa do traçado da estrada em toda sua extensão, houve tentativa de modificação em algum ponto específico, o que configura ameaça à posse exercida pelos apelados.

Os apelantes alegam que a sentença incorreu em vício de fundamentação, violando o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, por deixar de enfrentar argumentos expressamente deduzidos pela parte apelante, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo.

Não assiste razão aos apelantes. A sentença, ainda que de forma sucinta, enfrentou as questões essenciais ao deslinde da causa, analisando tanto a prova documental quanto a testemunhal produzida nos autos.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram seu convencimento, como de fato ocorreu no caso em tela.

Por fim, os apelantes argumentam que a sentença foi omissa ao não esclarecer em quais pontos da longa extensão das divisas ocorreram turbação e quais atos os apelantes estão obrigados a não praticar.

Tal argumento também não merece acolhimento. A sentença determinou que os apelantes se abstenham de molestar a posse dos apelados no tocante à Fazenda Planalto, o que abrange qualquer ato que possa configurar turbação ou esbulho em qualquer ponto da divisa entre as propriedades.

A especificação detalhada de cada ponto da divisa onde ocorreu ou poderia ocorrer turbação seria não apenas desnecessária, mas também potencialmente prejudicial à efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que poderia limitar indevidamente o alcance da proteção possessória concedida.

Em conclusão, como os autores/apelados demonstraram os requisitos da ação de interdito, agiu com acerto a
sentença
impugnada. Neste sentido, destaco:

“APELAÇÃO.
INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA/APELADA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO CARACTERIZADA. ART. 561, 567 E 568 DO CPC. REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME
.
Apelação de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório, mantendo a apelada na posse do imóvel localizado na Rua das Orquídeas, casa 10, Bosque da Saúde. A sentença foi baseada na demonstração da posse anterior da apelada e da ameaça concreta de esbulho por parte dos apelantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Determinar se estão preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, que autoriza a proteção possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O interdito proibitório é
medida
preventiva que visa garantir ao possuidor a proteção da posse. Para sua procedência, é necessário que o autor comprove a posse, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de sua concretização, nos termos do art. 561 do CPC
. A apelada comprovou o exercício da posse desde 2018, com base em depoimentos de testemunhas e provas documentais, que corroboram a alegação de que o imóvel estava em abandono até que foi limpo e cuidado por ela.

Não se constata a posse dos apelantes, que, em seus próprios depoimentos, afirmam não ter interesse no imóvel e nem ter exercido qualquer posse sobre ele.

A presença dos apelantes no imóvel em 27 de março de 2022, com a intenção de retirar a apelada do bem, configura uma ameaça à sua posse, caracterizando a turbação prevista no art. 561 do CPC. V. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: O interdito proibitório exige a demonstração da posse anterior do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização.

A alegação de posse sem a devida comprovação, acompanhada de provas frágeis ou inconsistentes, não é suficiente para afastar a procedência da ação possessória quando a autora demonstra de forma robusta ter exercido posse anterior
. As simples alegações de parentesco com o proprietário, que está desaparecido, não são suficientes para caracterizar a posse
.”
(
N.U 1050198-72.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
(grifei)

“APELAÇÃO. I
NTERDITO PROIBITÓRIO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR.
AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO CONFIGURADA. ARTIGO 561, 567 E 568 DO CPC. REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELOS RÉUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Apelação de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelos apelados, assegurando-lhes a posse do imóvel e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação a alguns dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Analisar se os apelados demonstraram a posse legítima do imóvel em litígio, de modo a justificar a concessão da tutela possessória mediante o Interdito Proibitório e verificar se a sentença é ultra petita por abranger área superior à descrita na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante impugna adequadamente os fundamentos da sentença, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

O interdito proibitório visa proteger a posse contra ameaça de turbação ou esbulho, sendo imprescindível que o autor comprove sua posse, o justo receio de ameaça e a iminência da lesão (art. 561 do CPC).O

juiz aplicou de forma correta, a teoria objetiva da posse, reconhecendo o seu exercício fático pelos apelados com base em documentos
como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Alvará de Manejo Florestal, Auto de Infração (AUTEX), fotografias, declarações de testemunhas e outros elementos probatórios.

Os documentos apresentados pelo apelante, como contratos de compra e venda desacompanhado de escritura pública e declarações do suposto vendedor, não são suficientes para afastar a posse comprovada pelos apelados, tampouco evidenciam exercício concreto de posse ou o alegado esbulho praticado pelos autores/apelados.
N
ão se verifica julgamento ultra petita, pois foi demonstrado que os apelados exercem posse sobre área de 2.067,3172 hectares, conforme documentos e declarações constantes na lide, sendo legítima a proteção possessória sobre toda a extensão efetivamente ocupada.
I
V. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido.

T
e
se de julgamento: 1.
O interdito proibitório exige a demonstração da posse atual do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização.
2. A mera argumentação de aquisição por contrato particular não comprova posse oponível a terceiro que apresenta elementos concretos de exploração, manejo florestal e ocupação do imóvel. 3. Não se caracteriza julgamento ultra ou extra petita a sentença que protege integralmente a área cuja posse foi devidamente comprovada nos autos e expressamente alegada
.” (
N.U 0001038-92.2017.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025,
publicado
no DJE 10/05/2025)
(grifei)

A
ssim, constata-se que
a sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela existência de ameaça à posse exercida pelos apelados, o que justifica a concessão do interdito proibitório.

Ressalte-se que, em ações possessórias, a análise do conjunto probatório pelo juiz de primeiro grau, que teve contato direto com as provas e testemunhas, merece especial deferência, somente devendo ser reformada em caso de erro manifesto ou contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025